Tribunal: STF
Processo: RE 222368
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
E M E N T A: IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO - RECLAMAÇÃO
 TRABALHISTA -
LITÍGIO ENTRE ESTADO ESTRANGEIRO E EMPREGADO BRASILEIRO - EVOLUÇÃO
DO TEMA NA DOUTRINA, NA LEGISLAÇÃO COMPARADA E NA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DA IMUNIDADE JURISDICIONAL ABSOLUTA À
IMUNIDADE JURISDICIONAL MERAMENTE RELATIVA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.
          OS ESTADOS ESTRANGEIROS NÃO DISPÕEM DE IMUNIDADE DE JURISDIÇ
ÃO,
PERANTE O PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO, NAS CAUSAS DE  NATUREZA
 TRABALHISTA,
POIS ESSA PRERROGATIVA DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO TEM CARÁTER
MERAMENTE RELATIVO.
         - O Estado estrangeiro não dispõe de imunidade de jurisdição,
 perante órgãos do
Poder Judiciário brasileiro, quando se tratar de causa de natureza
 trabalhista. Doutrina.
Precedentes do STF (RTJ 133/159 e RTJ 161/643-644).
         - Privilégios diplomáticos não podem ser invocados,  em
 processos trabalhistas, para
coonestar o enriquecimento sem causa de Estados estrangeiros, em
 inaceitável detrimento de
trabalhadores residentes em território brasileiro, sob pena de essa pr
ática consagrar censurável
desvio ético-jurídico, incompatível com  o princípio da boa-fé e
 inconciliável com os grandes
postulados do direito internacional.
         O PRIVILÉGIO RESULTANTE DA IMUNIDADE DE EXECUÇÃO NÃO INIBE A
 JUSTIÇA
BRASILEIRA DE EXERCER JURISDIÇÃO NOS PROCESSOS DE CONHECIMENTO
 INSTAURADOS
CONTRA ESTADOS ESTRANGEIROS.
         - A imunidade de jurisdição, de um lado, e a imunidade de
 execução, de outro, constituem
categorias autônomas, juridicamente inconfundíveis, pois - ainda que
 guardem estreitas relações
entre si - traduzem realidades independentes e distintas, assim
 reconhecidas quer no plano conceitual,
quer, ainda, no âmbito de desenvolvimento das próprias relações
 internacionais.
         A eventual impossibilidade jurídica de ulterior realização pr
ática do título judicial condenatório,
em decorrência da prerrogativa da imunidade de execução, não se revela
 suficiente para obstar, só por
si, a instauração, perante Tribunais brasileiros, de processos de
 conhecimento contra Estados estrangeiros,
notadamente quando se tratar de litígio de natureza trabalhista.
 Doutrina. Precedentes.